Tribunal: TJDFT
Processo: 0724995-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0724995-98.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLA RODRIGUES DA CUNHA LOBO AGRAVADO: LENILSON FERREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de agravo, com pedido liminar, interposto por CARLA RODRIGUES DA CUNHA LOBO, contra a decisão que não homologou o acordo firmado entre a agravante e o exequente, em razão de cláusula de sub-rogação. A decisão agravada ostenta o seguinte teor (ID 126088332, do processo de referência): O acordo firmado entre as partes não pode ser homologado nos termos em que estabelecido. O cumprimento de sentença se presta a perseguir o crédito fixado na ação de conhecimento. O cumprimento da obrigação por um dos devedores lhe garante o direito à sub-rogação, mas não no presente feito. Caberá à devedora o ajuizamento de ação autônoma para perseguir o crédito que adimpliu de forma exclusiva. Destarte, intime-se o credor e a quarta executada se ainda pretendem a homologação do acordo sem a cláusula que autoriza a substituição do credor pela quarta executada no polo ativo. Prazo de 10 dias. Nas razões do recurso, a agravante aduz que a condenação envolve vários devedores e que celebrou acordo com o exequente, comprometendo-se a pagar a dívida integral (entrada mais 6 parcelas). Afirma que consta do acordo a sub-rogação legal em favor da agravante, para que possa dar continuidade da execução em seu nome, contra os demais devedores. Narra que a proposta de acordo apresentada está conforme o art. 283 do CC e arts. 778, IV e 795, §3o, ambos do CPC. Aduz que a lei assegura o direito à sub-rogação nos mesmos autos, cabendo prosseguir a execução em face dos demais executados de acordo com a responsabilidade de cada um no capital social da empresa. Por fim, afirma que há necessidade de reforma da decisão para garantir a homologação do acordo e o direito à sub-rogação, porque demonstrada a probabilidade do direito e o risco de dano grave, dada a possibilidade de os demais devedores transferirem seus bens. Requer a antecipação da tutela recursal, a fim de homologar ou determinar ao juiz da causa que homologue o acordo celebrado. Preparo realizado. É o relatório. Decido. Ao relator cabe conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). Por sua vez, a concessão de tutela provisória de urgência (art. 300, CPC) é condicionada à demonstração de elementos que evidenciem, simultaneamente, a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave ou ameaça ao efeito prático do processo principal. Na origem, trata-se de ação de indenização por danos morais, ajuizada pelo agravado em face de Renascença Indústria e Comércio de Alimentos Ltda, Maria Aida Teixeira Rodrigues da Cunha, Hélio Mauro Umbelino Lobo Filho, Lara Teixeira Rodrigues da Cunha e Carla Rodrigues da Cunha Lobo, que ora agrava. A sentença condenou os requeridos, solidariamente, ao pagamento de R$30.000,00 a título de dano moral. O exequente e a codevedora, ora agravante, apresentaram proposta de acordo (ID 126077014, dos autos de referência), que foi indeferida pelo juiz a quo, quanto ao direito de sub-rogação nos próprios autos. Nesse sentido, pugna a agravante pela reforma da decisão, a fim de que lhe garantido o direito de prosseguir no cumprimento da sentença, substituindo o credor primitivo em face dos demais codevedores. Assiste parcial razão a agravante. O devedor solidário que paga a integralidade da dívida, no curso da execução, sub-roga-se nos direitos do credor em relação aos demais devedores, podendo prosseguir nos mesmos autos, para cobrar sua parte perante os demais devedores solidários (art. 283, CC). Trata-se do duplo efeito da sub-rogação legal (liberatório e translativo). O pagamento com sub-rogação tem previsão nos art. 346 a 351 do Código Civil, podendo ser legal (art. 346 CC) ou convencional (art. 347 CC). O art. 346 e 349 do CC dispõem que a sub-rogação opera-se de pleno direito em favor do credor que paga a dívida do devedor comum e transfere ao novo credor todos os direitos, ações e privilégios e garantias do primitivo, em relação à dívida, contra o devedor principal e, em havendo, os fiadores. A inteligência do art. 778, §1o, IV, do CPC assim preconiza: Art. 778. Pode promover a execução forçada o credor a quem a lei confere título executivo. § 1o Podem promover a execução forçada ou nela prosseguir, em sucessão ao exequente originário: (...) IV - o sub-rogado, nos casos de sub-rogação legal ou convencional. Nesse sentido é a jurisprudência deste E. TJDF, verbis: DIREITO CIVIL. INDENIZAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PAGAMENTO EFETUADO PELO DEVEDOR SOLIDÁRIO. SUB-ROGAÇÃO. COTA PARTE. PLANO DE SAÚDE. 1. Nas relações de consumo é inequívoca a responsabilidade solidária estabelecida na cadeia de fornecedores de produto ou serviço, nos termos do art. 18 do Código de Defesa do Consumidor. 2. A sub-rogação não extingue a dívida. Apesar do credor originário ter obtido a satisfação de sua pretensão, com o pagamento feito pela devedora, ora agravante, a obrigação de pagar imposta na sentença permanece eficaz em relação à devedora solidária agravada, que não a honrou, permanecendo incólume sua obrigação de adimplemento. 3. Em decorrência do efeito translativo da sub-rogação, a nova credora, ora agravante, que pagou integralmente o valor da condenação para o credor, subroga-se nos efeitos da pretensão insatisfeita deste. 4. Assim, o devedor que paga integralmente o valor da condenação estabelecido na sentença, pode prosseguir no cumprimento de sentença contra o devedor solidário. 5. Recurso provido. (Acórdão 1005652, 20160020330244AGI, Relator: ALVARO CIARLINI, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/3/2017, publicado no DJE: 5/4/2017. Pág.: 351/356). G.n. Em se tratando de direito patrimonial disponível e preenchidos todos os requisitos legais, não deve haver óbice para que a transação extrajudicial firmada entre as partes seja homologada judicialmente. Em observância aos princípios da celeridade e economia processual, o devedor que adimplir o total da dívida tem o direito de regresso em face dos demais devedores, podendo exercer o direito de sub-rogação nos próprios autos, sem a necessidade de ajuizar ação autônoma. No entanto, importa relembrar que a homologação do acordo firmado em execução ou no cumprimento de sentença, não enseja a extinção do processo, mas somente a suspensão até o cumprimento total da transação. Assim, entendo que é possível a sub-rogação daquele que pagar integralmente o valor do débito, podendo exercer, nos próprios autos, o direito de regresso em face dos demais codevedores. Diante do exposto, não havendo outro empecilho, DEFIRO a liminar para determinar ao Juízo a quo que aprecie o pedido de homologação do acordo, com a respectiva suspensão da execução até o término do seu cumprimento. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Cumpra-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator